Tribunal: TJMT
Processo: 0000270-51.2008.8.11.0102
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000270-51.2008.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES PIPPER PERON - CPF: 571.175.271-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA TONIN - CPF: 020.147.081-00 (APELANTE), ADRIANO PERON (APELANTE), DIOMAR PERON - CPF: 028.518.241-20 (APELANTE), ADRIANO PERON - CPF: 005.357.951-81 (APELANTE), ADELFO BORGHEZAN PERON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAMIRES PAULA TONIN - CPF: 020.147.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DA PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ART. 478, I, DO CPP. PRECLUSÃO DA INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA EM RAZÃO DO DECURSO TEMPORAL SUPERIOR A 17 ANOS. MÉRITO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, ASFIXIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE QUALIFICADORA EXCEDENTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE AGRAVANTES AUTÔNOMAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DE UM DOS APELANTES. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE PREPONDERANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelos réus
contra sentença que os condenou, em razão de veredicto do Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido absolvida a corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade do julgamento em razão do alegado uso da decisão de pronúncia, em plenário, como argumento de autoridade, em afronta ao art. 478, I, do Código de Processo Penal; (
ii
) analisar se o indeferimento de perícia papiloscópica nos objetos apreendidos configurou cerceamento de defesa ou comprometeu a cadeia de custódia; (
iii
) examinar se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos; (
iv
) verificar se as qualificadoras do motivo torpe, da asfixia e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo no conjunto probatório; e (v) analisar a alegação de bis in idem decorrente da incidência de agravantes, bem como a possibilidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3.

A simples menção à decisão de pronúncia em plenário, desacompanhada de exploração persuasiva como argumento de autoridade, não configura nulidade, sobretudo quando ausentes registro de insurgência em ata e demonstração concreta de prejuízo, em observância ao art. 478, I, do Código de Processo Penal e ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
.

4.
O magistrado pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou tecnicamente inviáveis, especialmente quando a perícia é requerida muitos anos após os fatos e inexiste demonstração de preservação adequada dos vestígios, hipótese que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou de quebra da cadeia de custódia
.

5.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença somente é admissível quando o veredicto se mostrar manifestamente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre quando amparado em versão plausível sustentada em plenário e respaldada por laudos periciais e prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial
.

6. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo em elementos que evidenciam motivação patrimonial relacionada à administração e ao controle de bens familiares.

7.
O laudo necroscópico que atesta morte por asfixia mecânica por enforcamento, aliado às circunstâncias do fato, legitima o reconhecimento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, quando evidenciado que a vítima foi atacada enquanto se encontrava deitada e em situação de repouso, sem possibilidade concreta de reação.

8.
A utilização de qualificadora excedente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria é admitida pela jurisprudência, inexistindo vinculação a critério matemático rígido para a fração de exasperação da pena-base.

9.
Não configura
bis in idem
a incidência simultânea das agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “e”, do Código Penal, quando fundadas em circunstâncias autônomas: a primeira, na motivação patrimonial do delito; a segunda, na violação dos deveres inerentes ao vínculo familiar mantido com a vítima
.

10.
Comprovado que um dos corréus era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, de natureza preponderante, admitida sua compensação integral com a agravante do motivo torpe, com o consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A mera referência à decisão de pronúncia em plenário, sem viés persuasivo, não configura nulidade do art. 478, I, do CPP, sobretudo quando ausente registro em ata e demonstração de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. O indeferimento de perícia tecnicamente inviável e sem utilidade prática, em razão do decurso do tempo e da ausência de preservação dos vestígios, não caracteriza cerceamento de defesa. 3. A cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente é admissível quando manifestamente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre quando amparado em versão plausível sustentada em plenário e respaldada pelos autos. 4. As qualificadoras da asfixia e do recurso que dificultou a defesa da vítima subsistem quando demonstrado que a vítima foi atacada em situação de repouso e submetida à asfixia mecânica por enforcamento. 5.
As qualificadoras remanescentes não utilizadas para qualificar o delito podem ser valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. 6.
Não configura
bis in idem
a incidência simultânea das agravantes do art. 61, II, “a” (motivo torpe) e “e” (crime praticado contra cônjuge ou ascendente), do Código Penal, quando fundadas em circunstâncias autônomas.
7
. Comprovado que o agente era menor de 21 anos ao tempo dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, admitida sua compensação integral com agravante preponderante.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CPP,
arts
. 478, I, 593, III, “d”, e 158-A a 158-F. CP,
arts
. 59, 61, II, “a” e “e”, 65, I, e 121, § 2
º, III e IV. Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 227570. TJMT, Apelação Criminal n. 1040620-82.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 12.08.2025. TJMT, Apelação Criminal n. 0034049-65.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.11.2024. STJ,
AgRg
no
AREsp
2383603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023. STJ,
AgRg
no HC 693079/SP, Sexta Turma, j. 14.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câ
mara
:

Trata-se de apelação criminal inte
rposta
por
Maria de Lourdes
Pipper
Peron, Adriano Peron e Diomar Peron

e
m face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos nº 0000270-51.2008.8.11.0102,
os
condenou
,
em razão de veredicto do Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido absolvida a corré
Tamiris
.

Sustenta
m
, preliminarmente

(i) nulidade do julgamento por violação ao art. 478, I, do CPP, ao argumento de que o Ministério Públic
o teria utilizado a decisão de pronúncia
como argumento de autoridade em plenário;

(
ii
) nulidade decorrente do indeferimento de perícia técnica em objetos apreendidos (faca e corda), o que configuraria cerceamento de defesa.

No mérito
, alegam:

(
iii
) que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, defendendo a fragilidade do conjunto probatório e a plausibilidade da hipótese de suicídio
;
(
iv
)
subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, da asfixia e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e (v) reforma da dosimetria da pena
com
o
afastamento de alegado
bis in idem
entre as agravantes do motivo torpe e do crime cometido contra cônjuge/ascendente
, bem como o

reconhecimento da atenuante de menoridade rel
ativa em favor de
Diomar
Peron.

Ao final,
requerem a anulação do julgamento
e
a submissão a novo júri ou a redução das penas aplicadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna
pelo parcial provimento do recurso, apenas par
a
o reconhecimento
da

atenuante da menoridade relativa, em favor do réu
Diomar
P
e
­
ron
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
do
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, exclusivamente para redimensionamento da pena de um dos apelantes, mediante reconhecimento de atenuante
da menoridade relativa
, afasta
ndo as demais teses defensivas.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026